Tribunal: TJPA
Processo: 0804315-03.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804315-03.2021.8.14.0401

APELANTE: MARCIO NEVES DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06.

PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DO “AVISO DE MIRANDA” E POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA.
MÉRITO. PRIMARIEDADE. APLICAÇÃO DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminares.
Não há, portanto, que se falar em ausência do “Aviso de Miranda”, tendo em vista que conforme consta do Auto de Qualificação e Interrogatório, o acusado disse que faria uso do seu direito de permanecer calado e só se manifestaria em juízo (ID 13934353 – Pág. 108), assim, vejo que houve a comunicação sobre seu direito.
In casu
, não há que se falar em
invasão do domicílio sem ordem judicial,
especialmente porque
os policiais em seu depoimento em juízo esclareceram que após denúncia anônima, passaram a monitorar o apelante, conforme consta do Relatório de Investigação Policial.
No caso dos autos, houve fundadas razões que permitiram o ingresso dos policiais na residência do acusado, não havendo falar em ilegalidade.

2.
Não
há que se falar em aplicação do tráfico privilegiado
, pois
vejo que a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

3.
Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar as preliminares suscitadas e negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias de novembro e finalizada ao quarto dia do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCIO NEVES DA COSTA
, em face da r. sentença, proferida pelo Juiz de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou, a seguinte pena
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, com o pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
,
pelo cometimento dos crimes previstos no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Relata a peça acusatória, que no dia 25/03/2021, por volta das 15h30min (BOP à fl. 08 dos autos digitais) os policiais civis José Ricardo Oliveira, Tadeu Cezar Ferrão da Silva e Jocsa Heber Ramos Cavalcante foram averiguar uma “denúncia” encaminhada para a DENARC, informando que a pessoa conhecida como “PITBULL” comercializava drogas ilícitas. Durante as investigações (relatório de investigação às 30/42 dos autos digitais), os policiais identificaram que “PITULL” era a alcunha de MÁRCIO NEVES DA COSTA, ora denunciado, e que o mesmo trabalhava como motorista de aplicativo, distribuindo entorpecentes nos municípios de Belém, Marituba e Ananindeua. No dia acima relatado, os policias passaram a monitorar ao denunciado, seguindo o veículo ONIX de placas QXG – 8790, que ele dirigia, e perceberam que o mesmo estava comercializando drogas. Diante disso, os agentes da lei realizaram a abordagem na av. Rodolfo Chermont, durante uma negociação que ocorria no interior do carro. No veículo estavam o denunciado, LUCIANE DA SILVA LIMA, companheira dele, e AFONSO LUIZ LHAMAS DE SOUZA, o qual estava tentando adquirir a droga conhecida popularmente como “cocaína”. Os policiais realizaram uma vistoria e encontraram dentro do veículo, “papelotes” (textuais) contendo um pó branco, semelhante à droga conhecida popularmente como “cocaína”. Após, o denunciado informou que havia mais drogas na casa dele. Ato contínuo, os agentes da lei foram até a casa do mesmo, localizada em Ananindeua, e lá apreenderam 05 (cinco) porções com características do entorpecente vulgarmente identificado como “cocaína”, uma balança de precisão e vários sacos plásticos utilizados no embalamento da droga.

Em
razões de apelação (ID 13934463 – Págs. 372/378)
, a defesa pugna,
preliminarmente
, pela nulidade do conteúdo probatório, sob o argumento de que as autoridades policiais são obrigadas a informar os direitos do acusado no momento da abordagem, tendo em vista que a ausência do “Aviso de Miranda” resulta em prejuízo para o acusado.

Alega nulidade em razão da entrada na residência do apelante sem ordem judicial que autorizasse o procedimento.

No mérito, expõe que o apelante é réu primário, tal fato deveria ter sido levado em consideração no momento da prolação da sentença.

Requer a aplicação da minorante do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Em
contrarrazões (ID 13934465 – Págs. 380/390)
, o digno representante ministerial, pugna pelo conhecimento do recurso de apelação interposto e, no mérito, pelo seu
total improvimento
, devendo ser mantida em sua integralidade a decisão monocrática guerreada.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, manifesta-se pelo conhecimento e
improvimento
do apelo manejado em favor de Márcio Neves da Costa.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1.

Preliminar.

Nulidade por ausência do “Aviso de Miranda” e por invasão de domicílio.

A defesa pugna,
preliminarmente
, pela nulidade do conteúdo probatório, sob o argumento de que as autoridades policiais são obrigadas a informar os direitos do acusado no momento da abordagem, tendo em vista que a ausência do “Aviso de Miranda” resulta em prejuízo para o acusado.

Alega nulidade em razão da entrada na residência do apelante sem ordem judicial que autorizasse o procedimento.

Na hipótese
sub examine
, de acordo com a narrativa fática e com as provas colhidas na fase instrutória, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, saliento que
os policiais militares, após denúncia anônima, foram informados que o nacional de alcunha PITBUL, ora apelante, comercializava drogas ilícitas. Que Marcio trabalhava como motorista de Uber e distribuía drogas nos municípios de Belém, Marituba e Ananindeua.

Os policiais passaram a monitorar o denunciado, seguindo o veículo conduzido pelo réu e perceberam que realmente estava comercializando drogas. Os agentes de segurança então realizaram a abordagem e vistoria do veículo, encontrando papelotes de cocaína dentro do carro. Ato contínuo, seguiram até a residência do acusado e encontraram porções de entorpecentes, balança de precisão e vários sacos plásticos utilizados no embalo da droga.

A que se pode notar, a revista pessoal no recorrente se deu em virtude de
fundadas suspeitas
consistente em denúncia anônima, dele estar com o objeto do delito: “drogas”.

Acerca da busca pessoal, dispõe o artigo 244, do Código de Processo Penal:

“
Artigo 244 - A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (Grifei)

A
fundada suspeita
é um requisito fundamental para
tornar legal a busca pessoal
, desta feita, apesar de ser um
termo vago e subjetivo
, a atitude do suspeito pode ser das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o
comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito cometido por ele
.

A peça acusatória delimitou de forma concisa a
denúncia anônima
em desfavor do denunciado, o qual,
foi abordado e revistado, momento em que foi apreendida a quantidade de material entorpecente no referido embrulho.

Como se vê, havendo investigação policial sobre o crime de tráfico e somente após encontrarem o acusado em atitude suspeita, é que ele foi abordado pela equipe policial.

A busca pessoal, portanto,
não foi abusiva ou ilegal, pois não se pautou em elementos subjetivos, mas em dados concretos indicativos da necessidade da revista pessoal
.

Cumpre destacar que a doutrina administrativista preconiza que, dentre as características dos atos administrativos, está a presunção de legitimidade, justificando-a no fato de serem tais atos emanados de agentes dotados de parcela do poder público, fato que os diferenciam dos atos emanados no exercício de atividades privadas em geral.

De tal modo, a característica da presunção de legitimidade significa que,
na avaliação dos atos administrativos, parte-se da premissa de que estes foram praticados em consonância com as normas legais
, isto é, de que a presunção de legitimidade constitui um princípio do ato administrativo que encontra seu fundamento na presunção de validade que acompanha todos os atos estatais, princípio em que se baseia, por sua vez, o dever do administrado de cumprir o ato administrativo.

Nessa linha de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. ENVOLVIMENTO HABITUAL COM A NARCOTRAFICÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

5. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.

6. Agravo regimental desprovido”. (STJ, AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. "AVISO DE MIRANDA". AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA VIA ELEITA. MULTIREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

2. A teor do art, 244 do CPP, a busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Na espécie, a busca policial se deu de forma legal, tendo em vista a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria escondendo algo na sacola plástica que carregava (balança de precisão, 119,25g de maconha e a quantia de R$ 587,00), revelado pelo seu comportamento excessivamente nervoso e pelo fato de ser conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas na região.

(...)

6. Habeas corpus não conhecido”. (STJ, HC 614.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)

Não há, portanto, que se falar em ausência do “Aviso de Miranda”, tendo em vista que conforme consta do Auto de Qualificação e Interrogatório, o acusado disse que faria uso do seu direito de permanecer calado e só se manifestaria em juízo (ID 13934353 – Pág. 108), assim, vejo que houve a comunicação sobre seu direito.

Outrossim, quanto a
nulidade por invasão de domicílio
, observo que é pacífico o entendimento no sentido de que,
denúncias anônimas, confirmadas posteriormente pelo trabalho policial, são aptas e idôneas para respaldar o édito condenatório
, conforme se verifica do seguinte precedente,
verbis:

HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. CONCURSO MATERIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. A denúncia anônima pode ser empregada para dar início a diligências com o intuito de averiguar os fatos nela noticiados para, posteriormente, dar lastro à persecução penal, exatamente como ocorreu no caso.
2. A falta de comprovação da alegada clandestinidade da interceptação telefônica impede o reconhecimento de eventual nulidade das provas obtidas com base nessa medida. 3. Não há como acolher a tese de impossibilidade de concurso material entre os crimes de tráfico de drogas e de associação para o narcotráfico, haja vista que são condutas autônomas, com tipos penais distintos e com elementares próprias. 4. Ordem não conhecida (HC 135207/RJ, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 15/03/2016).

In casu
, não há que se falar em
invasão do domicílio sem ordem judicial,
especialmente porque
os policiais em seu depoimento em juízo esclareceram que após denúncia anônima, passaram a monitorar o apelante, conforme consta do Relatório de Investigação Policial.

No caso dos autos,
houve fundadas razões que permitiram o ingresso dos policiais na residência do acusado, não havendo falar em ilegalidade.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DA PROVA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, decidiu que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.
2. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.
3. Ademais, não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.) (AgRg no HC n. 683.169/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.) 3. No caso em tela, os agentes policiais receberam denúncia, via COPOM, de que os acusados estariam gerenciando o tráfico de drogas no bairro Hélio Vergueiro Leite, sendo que Victor iria sair da residência por volta de 18h para levar drogas para a "biqueira". Dirigindo-se ao referido local, viram Victor saindo da casa, em direção à via pública, na posse de um pacote, motivo suficiente para abordá-lo, ocasião em que apreenderam 104 pinos de cocaína. Com isso, entraram na casa e encontraram o resto da droga.
4. Existindo elementos indicativos da prática de crime no local a autorizarem a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão,
como no presente caso, em que, os policiais, após receberem informação, dirigiram-se ao local indicado e lá, antes do ingresso na residência dos acusados, encontraram droga com um deles, fora da residência. Portanto, considerando a natureza permanente do delito em questão e a presença da justa causa para o ingresso no domicílio, não há qualquer ilegalidade a ser sanada. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.037.403/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 6/3/2023).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que
as declarações prestadas por policiais, confirmadas em juízo, constituem prova idônea e revestem-se de inquestionável eficácia probatória
.

Ademais,
ainda que os policiais não tivessem obtido a autorização para adentrar no domicílio, a Constituição Federal (art. 5º, inciso XI), em seus termos, excepciona a inviolabilidade do domicílio em caso de flagrante delito
, conforme ocorrido
in casu
.

Assim, não se vislumbra qualquer ilicitude ou irregularidade cometida por parte dos
agentes policiais
, uma vez que esses
agiram em consonância com as funções que lhes são atribuídas por lei
.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que
o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
.

Por tais argumentos,
rejeito a preliminar suscitada
, sendo incabível o pretendido reconhecimento da alegada nulidade processual.

2. Mérito. Primariedade. Aplicação do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

No mérito, expõe que o apelante é réu primário, tal fato deveria ter sido levado em consideração no momento da prolação da sentença.

Requer a aplicação da minorante do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Não assiste razão a defesa.

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Este Tribunal entende pacificamente que, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no
exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade
, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes, associado ao art. 42, da Lei de Drogas, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em violação ao princípio da presunção de inocência, contido no art. 5º, inciso LVII da CF.

Impende destacar, ainda, que a pena-base, conforme pacificado por este Tribunal,
só deve ser retificada em caso de erro grave ou teratologia por parte do Juízo sentenciante
e, como se vê, não foi o caso em análise.

Observo que o Juiz Sentenciante não negativou as circunstâncias judiciais antecedentes criminais em razão da primariedade do apelante. Na verdade, o aumento da pena-base se deu pela grande quantidade de substância entorpecente encontrada em poder do acusado.

Não
há também que se falar em aplicação do tráfico privilegiado
, pois
vejo que a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

No caso em questão, o Magistrado sentenciante não aplicou o tráfico privilegiado, especialmente pelo fato de que a testemunha Afonso Luiz Lhamas de Souza afirmou que já havia comprado drogas do réu, denotando que o mesmo faz da traficância seu meio de vida.

Por tais razões, incabível a aplicação da benesse, uma vez não preenchido cumulativamente os requisitos previstos no
§4º, artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, haja vista que as circunstâncias do caso concreto indicam que o apelante se dedica à prática de atividades criminosas.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo M.M. Juiz de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 05/12/2023